Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-64.2020.6.16.0064
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600067-64.2020.6.16.0064

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/11/2020
Processo referência: 0600067-64.2020.6.16.0064
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600067-
64.2020.6.16.0064 (DRAP nº 0600065-94.2020.6.16.0064) que julgou procedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público e, por via de
consequência, nos termos do art. 46 da Res. 23.609/2019 do TSE, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Edson Rodrigues de Almeida ao cargo de prefeito, apresentado pela Coligação
"Jaguapitã, Construindo um novo tempo - PTB/PSD/PSDB". Ainda para atendimento da
determinação contida no artigo acima mencionado, ressaltou que o indeferimento da chapa se
deve à incidência de inelegibilidade do art. 1º, I, g da LC 64/1990 em relação ao candidato a Prefeito
Edison Rodrigues de Almeida, sendo que o registro de candidatura da candidata a Vice-Prefeito
Célia Moreira de Oliveira, preenche, por si, os requisitos para deferimento.(Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura, apresentado pelo Partido Social
Democrático - PSD, integrante da coligação acima nominada, no município de Jaguapitã/PR,
alegando inelegibilidade, com base no artigo 1º,inciso I, alínea g, da Lei Complementar n. 64/1990,
do candidato por terem sido localizadas duas condenações com a situação não cumprida, a
primeira nos autos 1992001 (transitada em julgado em 22/04/2010), nos autos 1672002 (transitada
em julgado em 03/03/2009) e nos autos n.1662004 (transitada em julgado em 21/01/2010), ambas da
Vara Cível desta Comarca de Jaguapitã. Aduz também inserção do nome do requerente na lista de
agentes com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).
Em relação à prestação de contas município do exercício do ano 2000 (processo n. 105996/01), foi
publicada na data de 05/11/2014, decisão que julgou irregulares as contas do então Prefeito e
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social; nestes mesmos autos e também em relação
ao exercício do ano de 2000, foram julgadas irregulares as contas do ora requerente naqualidade
de Presidente do Serviço Municipal de Saúde de Jaguapitã; Gerador cadeia - Jaguapitã/PR - Eleição
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA (RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ANDRE AUGUSTO GONCALVES VIANNA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18995
866
13/11/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.014

RECURSO ELEITORAL 0600067-64.2020.6.16.0064 – Jaguapitã – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR35865
ADVOGADO: ANDRE AUGUSTO GONCALVES VIANNA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PREFEITO. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE LICITAÇÕES.
INELEGIBILIDADE. ALÍNEA G. CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.
1. A justiça eleitoral não detém competência para declarar a prescrição nos
processos de prestação de contas dos chefes do poder executivo. Inteligência
da súmula nº 41 do TSE. Precedente.
2. O descumprimento de preceitos da lei de licitações configura ato doloso de
improbidade administrativa.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 18995866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Edison Rodrigues de
Almeida, especificamente para o cargo de prefeito (id. 15983616).
Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral de Jaguapitã ajuizou Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura - AIRC (id. 15984116), instruída com documentos (id. 15984066).
Por sentença (id. 15987366), foi julgada procedente a AIRC e indeferido o registro do candidato.
Inconformado, o impugnado recorreu (id. 15987866), aduzindo, em síntese, que: (i) há prescrição
a ser declarada; (ii) não está caracterizada a inelegibilidade; (iii) não houve omissão no dever de prestar
contas.
Contrarrazões (id. 15988116).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 17641416).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 25/10/2020 (id. 15987516) e as razões foram protocoladas no dia 28/10/2020
(id. 15987816).
Intimado em 28/10/2020 (id. 15987966), o recorrido protocolou suas contrarrazões
em 31/10/2020 (id. 15988116), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O recorrente centra a sua insurgência em três vertentes: prescrição; não
configuração da inelegibilidade; inexistência do ato que deu ensejo à reprovação das contas.
Prescrição
Alega o recorrente que suas contas como prefeito relativas ao ano de 2000, cujo
processo no Tribunal de Contas do Estado do Paraná iniciou em 2001, só tiveram o parecer
prévio em 2014, muito além do prazo prescricional de 5 anos. Invoca os princípios da
segurança jurídica, da duração razoável do processo e da razoabilidade, além de precedentes
do TSE.
Nas contrarrazões, o recorrido invoca a súmula nº 41 do TSE, argumentando que
o recorrente deveria buscar a declaração de prescrição no juízo próprio, que não é o eleitoral.
Pois bem.
Num. 18995866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

Inicialmente, importante aferir se há e qual o prazo previsto para que as contas do
chefe do executivo sejam apreciadas.
No plano federal, a Constituição estabelece o seguinte:
Art.
49.
É
da
competência
exclusiva
do
Congresso
Nacional:
(
.
.
.
)
IX -
e apreciar os
julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República
relatórios sobre a execução dos planos de governo;
[não destacado no original]
Por sua vez, a lei complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal,
traz a seguinte disposição:
Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas
próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do
Ministério Público, referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do
r e s p e c t i v o
T r i b u n a l
d e
C o n t a s .
(
.
.
.
)
Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo
, se outro não estiver estabelecido nas constituições
de sessenta dias do recebimento
estaduais
ou
nas
leis
orgânicas
municipais.
§ 1º No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos
.
mil habitantes o prazo será de cento e oitenta dias
§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder,
ou
órgão
referido
no
art.
20,
pendentes
de
parecer
prévio.
[não destacado no original]
De forma simétrica, a Constituição do Estado do Paraná dispõe:
Art.
54.
Compete,
privativamente,
à
Assembléia
Legislativa:
(
.
.
.
)
XVI -
do Estado e apreciar os
julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador
relatórios sobre a execução dos planos de governo; (Renumerado pela Emenda
C o n s t i t u c i o n a l
7
d e
2 4 / 0 4 / 2 0 0 0 )
[não destacado no original]
A lei orgânica do município de Jaguapitã, disponível em
https://www.jaguapita.pr.leg.br/leis/lei-organica-municipal (consulta em 10/11/2020, às 15:34
horas), também trata da matéria:
Art. 32 – Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições,
d e n t r e
o u t r a s :
(
.
.
.
)
VII - tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas
, observados os
do Estado no prazo máximo de sessenta (60) dias do seu recebimento
s e g u i n t e s
p r e c e i t o s :
a) o parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços
Num. 18995866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

( 2 / 3 )
d o s
m e m b r o s
d a
C â m a r a ;
b) decorrido o prazo de sessenta (60) dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão
consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de
;
C
o
n
t
a
s
c) rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério Público para os
f i n s
d e
d i r e i t o .
(
.
.
.
)
Art.
63
–
,
entre
outras
atribuições:
Compete
ao
Prefeito
(
.
.
.
)
XI –
, bem como os balanços
encaminhar à Câmara, até 31 de março, a prestação de contas
d o
e x e r c í c i o
f i n d o ;
[não destacado no original]
Conjugando essas disposições, tem-se que as contas do então prefeito de
Jaguapitã no exercício 2000 deveriam ter sido prestadas até 31/03/2001. Encaminhadas ao
tribunal de contas do estado do Paraná, este teria 180 dias para emitir parecer prévio.
Devolvidas à Câmara de Vereadores de Jaguapitã, esta teria 60 dias para apreciá-lo e julgar as
contas.
Não se identificaram nos autos informações quanto ao momento em que as
contas do prefeito aportaram no TCE-PR, mas é possível inferir que isso ocorreu ainda no ano
de 2001, face ao contido no relatório do "acórdão de parecer prévio nº 394/14", da segunda
Câmara daquela corte de contas (id. 15984166),
:
in verbis
Em inicial análise das prestações de contas das entidades acima, a Diretoria de Contas
Municipais, por meio da Instrução n.° 1979/
(peça n.° 4), e o Ministério Público junto ao
01
Tribunal de Contas, por meio do Parecer n.° 14549/
(peça n.° 7), opinaram:
01
(
.
.
.
)
De outro modo, as demais entidades apresentaram seu contraditório e a Diretoria de Contas
Municipais, por meio da Instrução n.° 3506/
(peças n.° 94 e n.° 95), apresenta as seguintes
06
conclusões após a análise das manifestações trazidas aos autos:
[não destacado no original]
Também desse relatório extrai-se que, aparentemente, a instrução do processo
foi concluída no ano de 2006, vindo a ser proferido o parecer prévio somente no dia
10/09/2014, na sessão nº 31.
Por sua vez, o julgamento efetivo das contas deu-se, no âmbito da Câmara de
Vereadores de Jaguapitã, no dia 10/02/2015, estando materializado nos decretos legislativos nº
001/2015 (contas anuais do poder executivo de Jaguapitã, relativas ao exercício 2000),
002/2015 (contas do serviço municipal de saúde de Jaguapitã - SERMUSA - de
responsabilidade do recorrente, relativas ao exercício 2000) e 003/2015 (contas do fundo
municipal de assistência social de Jaguapitã relativas ao exercício 2000, de responsabilidade
do recorrente), tudo como exposto no id. 15984366.
Daí decorre que os prazos previstos para o julgamento das contas foram
extrapolados de forma manifesta.
Num. 18995866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

Todavia, a justiça eleitoral não detém competência para declarar eventual
prescrição, cuja apreciação e julgamento competem à própria Câmara de Vereadores de
Jaguapitã ou, em sede de controle jurisdicional, à justiça comum estadual.
Quanto à matéria, há julgado do TSE relativo às eleições 2018, o qual superou os
julgados invocados nas razões:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC
64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. OMISSÃO. TRE/PI. INOCORRÊNCIA. FATO
SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO. INELEGIBILIDADE. POSTERIORIDADE. ELEIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
41/TSE.
NATUREZA.
IRREGULARIDADES.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
D E S P R O V I M E N T O .
(
.
.
.
)
4. Consoante a Súmula 41/TSE, "não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou
desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas
que
configurem
causa
de
inelegibilidade".
5. Inviável reconhecer, em registro de candidatura, suposta prescrição que sequer foi
.
c o n s i g n a d a
n o
p r o c e s s o
d e
c o n t a s
6. Inexiste similitude fática com o REspe 28–41/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
de 28/11/2016. No precedente, esta Corte deferiu o registro porque o próprio órgão de contas
assentara a prescrição da pena de multa, o que no entender da maioria formada – vencidos
os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Og Fernandes – permitiria estender o lapso
prescricional
ao
ajuste
contábil
como
um
todo.
7. Por sua vez, a hipótese dos autos possui moldura diversa, pois em nenhum momento o
, fosse do principal (o exame em si das falhas) ou do acessório
TCU reconheceu a prescrição
(multa e imputação de débito). Em outras palavras, na espécie, rejeitaram–se as contas do
agravante
e
aplicaram–se
as
sanções
previstas.
8. Desse modo, e considerando que o agravante não impugnou a natureza das
irregularidades que ensejaram a desaprovação do ajuste contábil, mantém–se indeferido o
r e g i s t r o
d e
c a n d i d a t u r a .
9 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR no RO nº 060068266/PI, rel. min. Jorge Mussi, DJE 24/04/2020, não destacado no
original]
Portanto, não sendo da competência da justiça eleitoral declarar a prescrição no
processo de prestação de contas do chefe do executivo e face ao contido na súmula TSE nº
41, o recurso não prospera, no particular.
Configuração da inelegibilidade
Alega o recorrente que "leves inobservâncias da lei de licitações não geram uma
e que inexistiu dolo na sua conduta, muito menos desvio de
automática inelegibilidade"
dinheiro, lesão ao erário ou enriquecimento ilícito.
Refere que, na sentença recorrida, a juíza prolatora reconhece que não há "prova
, e que
específica de que a licitação tenha sido direcionada"
"o próprio Tribunal de Contas do
Num. 18995866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

Estado do Paraná, ao emitir parecer prévio acerca das contas do recorrente nesse particular,
em nenhum momento reconheceu a presença de suposta má-fé na espécie, muito menos
.
prejuízo ao ente municipal, tanto que sequer aplicou sanção em seu detrimento"
Nas contrarrazões, o recorrido afirma que "afronta à lei de licitações configura ato
.
doloso de improbidade administrativa, tratando-se ainda de vício insanável"
Descreve que o recorrente publicou por apenas dois dias edital de licitação que
deveria permanecer por trinta dias e que não há necessidade de dolo específico, bastando o
genérico.
Pois bem.
No caso concreto, o parecer prévio, aprovado na íntegra pela Câmara de
Vereadores de Jaguapitã, assim descreve as condutas consideradas irregulares pela área
técnica do TCE-PR, mais precisamente pela Diretoria de Contas Municipais, nas contas do
poder executivo de Jaguapitã:
Ao final do contraditório apresentado pelo Município de Jaguapitã, a Diretoria de Contas
Municipais
concluiu
permanecerem
as
seguintes
irregularidades:
1) irregularidade formal das contas do poder executivo, em razão da ausência de informações
das despesas empenhadas e de esclarecimentos quanto à demonstração das variações
patrimoniais e ao cancelamento de dívidas constante do balanço financeiro;
2) inconsistência nos demonstrativos contábeis, uma vez que os saldos da dívida flutuante
estão incompatíveis com os documentos apresentados pelo município;
3)
falta de consolidação das contas da Câmara Municipal;
4)
empréstimos
ao
Serviço
Municipal
de
Saúde;
5) descumprimento dos prazos previstos na Lei n.° 8.666/93 para publicidade de editais de
a l i e n a ç ã o
d e
b e n s ;
6) extrapolação nos vencimentos percebidos pelos agentes políticos, uma vez que foi
concedido
reajuste
por
meio
de
decreto;
7) aplicação de apenas 21% das receitas em educação, descumprindo a exigência
estampada
no
artigo
212
da
Constituição
da
República;
8) aplicação de recursos na educação de modo contrário ao art. 70 da Lei de Diretrizes e
B
a
s
e
s
;
9)
ausência de aplicação do valor total recebido do FUNDEF;
10) inconsistência entre o relatório quadrimestral e a prestação de contas apresentada para
os fins de comprovação de despesas com terceiros;
11) utilização de recursos provenientes da alienação de bens para pagamento de despesas
c o r r e n t e s
;
12) constatação, em restos a pagar, de despesas empenhadas sem cobertura financeira;
13) ausência de dados quanto ao lançamento e arrecadação de contribuições de melhoria; e
14) renúncia de receita configurada na redução de tarifa da rede de esgoto, em afronta ao
artigo 14 da Lei Complementar n.° 101/00.
No voto condutor do acórdão do TCE-PR, os itens que foram considerados
irregulares são os seguintes:
Num. 18995866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

(
.
.
.
)
2)
Inconsistência
nos
demonstrativos
contábeis.
Afirma a Unidade Técnica que apesar da retificação dos anexos apresentados, permanecem
inconsistentes os demonstrativos contáveis, conforme os seguintes demonstrativos (peça 95):
(
.
.
.
)
Como não houve manifestação do interessado sobre essas falhas, no sentido da Diretoria de
Contas
Municipais,
mantenho
a
irregularidade
do
item.
3) Falta de consolidação das contas da Câmara Municipal de Vereadores
De acordo com a manifestação da Unidade Técnica, verificou-se a divergência de valores no
que diz respeito à consolidação de contas da Câmara Municipal no Executivo, visto ser
unidade
orçamentária
do
Executivo
Municipal:
Comparativo da despesa autorizada com a realizada – Câmara – R$ 116.488,79.
Comparativo da despesa autorizada com a realizada – Executivo – R$ 128.046,76.
Tendo em vista a ausência de justificativas que permitam sanar o item, mantenho o voto pela
i r r e g u l a r i d a d e
d a s
c o n t a s .
(
.
.
.
)
5)
Descumprimento dos prazos previstos na Lei Federal n.°
8666/93
Quanto ao descumprimento dos prazos trazidos na Lei n.° 8666/93 para publicidade de
editais da alienação de bens, a Diretoria de Contas Municipais esclarece que o Município
incorreu
nessa
ilegalidade
nas
duas
oportunidades
abaixo:
A publicação prevista na Lei de Licitações destina-se a levar a alienação de bens públicos ao
conhecimento do maior número de pessoas, físicas ou jurídicas. Dessa forma, a ampla
publicidade visa à promoção da participação do maior número de pessoas na negociação de
bens públicos, tornando mais justa a aquisição desses bens por particulares. No caso dos
autos,
a
referida
regra
não
foi
observada.
Em face da natureza e do valor dos bens alienados, torna-se ainda mais difícil a consideração
da publicação em prazo menor do que o estipulado legalmente. Dessa forma, mantenho a irregularidade do item.
(
.
.
.
)
7) Aplicação de apenas 21% das receitas em educação, descumprindo a exigência
estampada
no
artigo
212
da
Constituição
da
República
(
.
.
.
)
Assim, em que pese os documentos apresentados pelo responsável a Unidade Técnica
evidenciou à página 4 da peça 94 que o Município investiu apenas 21% das receitas de
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Configurada a inobservância ao
disposto no artigo 212 da Constituição da República, acompanho a manifestação da Unidade
Técnica
e
mantenho
a
irregularidade
do
item.
Num. 18995866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

(
.
.
.
)
11) Emprego de receita oriunda da alienação de bens em despesas correntes
A Diretoria de Contas Municipais constatou a aplicação de recursos advindos da alienação de
bens em despesas correntes, manifestando-se nos seguintes termos:
“Da análise empreendida em relação à receita de alienação de bens, verificou-se que o
município apresentou tal receita, comprovando a aplicação dos recursos conforme Relatório
Resumido de Execução Orçamentária constante do protocolado n.° 55083/01 – TC.
Ocorre que, segundo o demonstrativo, os valores oriundos da alienação de bens foram
a p l i c a d o s
e m :
Face ao artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), que veda a aplicação de
receitas de capital derivada da alienação de bens e direitos que integra o patrimônio público
para
o
financiamento
de
despesa
corrente”.
Não consta nos autos defesa específica sobre a presente falha. Portanto, acompanho a
manifestação da Unidade Técnica e mantenho o voto pela de emissão de parecer prévio pela
i r r e g u l a r i d a d e
d a s
c o n t a s .
12) Constatação da existência de despesas empenhadas sem cobertura financeira
No que se refere à constatação, em restos a pagar, de despesas empenhadas sem cobertura
financeira, a Diretoria de Contas Municipais tece as seguintes considerações:
“Da análise dos dados apresentados, verificou-se que o Poder Executivo, entre as datas de
04/05/2000 e 31/12/2000, promoveu aumento de despesas não pagas, ocasionando
deficiência de liquidez, ou seja, a diminuição da capacidade financeira de curto prazo de R$
271.257,10, conforme verificado no item 6.5 – ‘Obrigações a Pagar’, do Executivo Municipal.
Tal conduta está vedada pelo artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal”.
(
.
.
.
)
Contudo, os autos de n.° 52336-4/01, que concentram a defesa apresentada pelo
responsável após análise da Diretoria de Contas Municipais, não se verifica a apresentação
de novo documento identificado como demonstrativo da dívida flutuante. De igual forma, na
peça n.° 36 dos presentes autos (10599-6/01), o documento 8 não apresenta o referido anexo
1
7
.
Nesses termos, mantenho a irregularidade das contas, conforme proposto pela Unidade
T
é
c
n
i
c
a
.
(
.
.
.
)
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
Desse modo, mantenho o voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas
do senhor EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Jaguapitã no
exercício
de
2000,
em
razão
dos
seguintes
fatos:
(
.
.
.
)
2) Inconsistência nos demonstrativos contábeis – incompatibilidade dos saldos da dívida
flutuante
com
os
documentos
apresentados
pelo
Município;
3) falta de consolidação das contas da Câmara Municipal de Vereadores;
Num. 18995866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

4)
descumprimento dos prazos previstos na Lei Federal n.°
8666/93;
5) aplicação de apenas 21% das receitas em educação, descumprindo a exigência
estampada
no
artigo
212
da
Constituição
da
República;
6) emprego de receita oriunda da alienação de bens em despesas correntes; e
7) constatação da existência de despesas empenhadas sem cobertura financeira.
Por sua vez, as contas do fundo municipal de assistência social - também sob a
responsabilidade do recorrente - foram consideradas irregulares pelo TCE-PR e assim julgadas
pela Câmara de Vereadores de Jaguapitã, mas com base em "irregularidade formal decorrente
.
da ausência do relatório das atividades financeiras, econômicas e patrimoniais da entidade"
Quanto ao serviço municipal de saúde - também sob a responsabilidade do
recorrente - as contas foram consideradas irregulares com base em irregularidade formal e,
também, pelos seguintes motivos:
3)
Empenho
de
despesa
sem
cobertura
financeira;
Mantenho a irregularidade do item, tendo em vista que, conforme constatado pela Diretoria de
Contas Municipais persistem duas falhas. O responsável incluiu no anexo 17 o valor de R$
175.824,73 (cento e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e três
centavos) a título de restos a pagar, sem a respectiva comprovação da pendência de
pagamento deste valor em 4/5/2000. De outro modo, a Unidade Técnica constatou que em
31/12/2000 o fundo possuía disponibilidade de R$ 1.886,46 (um mil oitocentos e oitenta e seis
reais e quarenta e seis centavos) em face de dívidas de curto prazo que totalizavam R$
375.017,66 (trezentos e setenta e cinco mil dezessete reais e sessenta e seis centavos),
evidenciando a infração ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
4)
Irregularidade de operações de crédito Conforme apurado pela Diretoria de Contas Municipais à peça
5:
“Consta do relatório Circunstanciado das Atividades Econômicas e Financeiras, subscrito pelo
Sr. Edison Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, que o Serviço Municipal de Saúde
realizou Operações de Crédito por Antecipação da Receita, junto ao Executivo Municipal, de
forma verbal, com objetivo de efetuar pagamentos de urgência em virtude do repasse do SUS
ser
insuficiente
para
atender
as
suas
despesas.
Quanto ao empréstimo junto à CAPEMI, não consta informação sobre o motivo da realização
d a
o p e r a ç ã o .
Cabe salientar que o Executivo Municipal não é Instituição Financeira e por consequência não
é autorizada a conceder empréstimos às suas entidades vinculadas (Resolução 79 do
S e n a d o
F e d e r a l ) .
Verifica-se que o Serviço de Saúde não possui nenhum planejamento e programação de suas
receitas e despesas, o que modernamente na Lei de responsabilidade Fiscal vem prescrito no
artigo 8° a exigência programação financeira e cronograma de execução mensal de
desembolso, sendo que a Lei 4.320/64 já determinava que este fosse realizado
t r i m e s t r a l m e n t e .
Cabe salientar a utilização dos Restos a Pagar apara as situações em que o fluxo financeiro
não possibilitasse o desembolso imediato, aguardando os ingressos para quitação dos
d
é
b
i
t
o
s
”
.
[Final da transcrição da página 40 da peça 5 – Instrução n.° 1979/01 da Diretoria de Contas
M u n i c i p a i s ]
No exercício do contraditório, às páginas 2/4 da peça 14 dos autos 52336-4/01, o responsável
não apresentou justificativas em relação a presente falha. Dessa forma, nos termos da
Num. 18995866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

manifestação da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, impõe-se a
irregularidade das contas.
Em primeiro grau, foi considerada como ensejadora de inelegibilidade apenas a
relativa ao descumprimento de prazos da lei de licitações.
A questão pode ser assim resumida: o recorrente, na condição de prefeito, ao
alienar bens da municipalidade, promoveu a publicação do edital de licitação por dois dias,
quando a legislação de regência previa que deveria ficar disponível por 15 e 30 dias.
Os bens são retratados no seguinte quadro:
Por esse motivo, o juízo
reputou que o recorrente estaria inelegível face à
a quo
previsão contida na alínea "g" do artigo 1º, inciso I, da lei complementar nº 64/90, que possui o
seguinte teor:
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
(
.
.
.
)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes,
contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
Como deflui do dispositivo, para a configuração da inelegibilidade é imperativa a
concorrência de vários requisitos, a saber: (i) rejeição de contas (ii) pelo exercício de cargo ou
função pública (iii) por irregularidade insanável (iv) que configure ato doloso de improbidade
administrativa (v) por decisão irrecorrível do órgão competente (vi) que não tenha sido
suspensa ou anulada pelo poder judiciário (vii) pelo prazo de oito anos, contados da decisão.
Passa-se à análise desses requisitos em relação à manutenção da publicação do
edital por prazo inferior ao previsto legalmente.
De plano anota-se que estão preenchidos, de forma manifesta, os requisitos
descritos nos itens "i", "ii", "v", "vi" e "vii". Não há dúvida e sequer controvérsia quanto aos
mesmos.
Num. 18995866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

Também é manifesto o preenchimento do requisito previsto no item "iii", qual seja,
a insanabilidade da irregularidade. Afinal, os bens foram efetivamente alienados e, até pelo
decurso de tempo, não há como anular a licitação.
Quanto ao item "iv", tem-se que a configuração do ato doloso se dá, consoante a
remansosa jurisprudência eleitoralista, pelo descumprimento deliberado da legislação, não
havendo necessidade de estar presente a intenção de praticar o ato ímprobo. Ou seja, basta o
dolo genérico de inobservância da lei.
(
.
.
.
)
- A conclusão do Tribunal
está alinhada à jurisprudência desta Corte, inclusive das
a quo
eleições de 2016, no sentido de que, "ressalvados os vícios de natureza formal, o
descumprimento da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) constitui irregularidade
" (REspe nº
insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa
618-03/MG, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 22.11.2017), o que fez incidir,
na espécie, a Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos manejados por afronta a
l e i .
P r e c e d e n t e s .
- Quanto à necessidade do dolo para a incidência da inelegibilidade em comento, consta no
acórdão regional que o agravante, o qual à época dos fatos atuava como ordenador de
despesas e presidente da Câmara Municipal, assumiu deliberadamente os riscos de
desatender os comandos constitucionais e legais, embora tendo o poder de sustar
imediatamente
a
irregularidade
apontada.
- Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a inelegibilidade prevista na alínea g do
inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 não exige o dolo específico, bastando para tal o dolo
genérico ou eventual, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de
não atender aos comandos constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos
" (RO nº 448-80/SE, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 13.06.2016).
públicos
(...) [TSE, AgR no REspE nº 15828/RJ, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
23/06/2020, não destacado no original]
No caso, o descumprimento da lei de licitações é incontroverso, não havendo
dúvidas quanto à configuração do ato doloso de improbidade administrativa.
Sendo de 2015 o decreto legislativo pelo qual o recorrente teve suas contas
desaprovadas pela Câmara Municipal de Jaguapitã, a inelegibilidade que daí decorre
encontra-se plenamente configurada, não merecendo reparos a decisão que acolheu a
impugnação ao registro de candidatura e indeferiu o registro de candidatura.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 18995866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600067-64.2020.6.16.0064 - Jaguapitã - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA -
Advogados do(a) RECORRENTE: STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651, ANDRE AUGUSTO
GONCALVES VIANNA - PR35865 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18995866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111310365895200000018389442
Número do documento: 20111310365895200000018389442